Tribunal: TJMT
Processo: 1035705-09.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035705-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIGOR ALIMENTOS S.A - CNPJ: 13.324.184/0001-97 (APELANTE), FELIPE ALMGREN - CPF: 367.936.688-46 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROSSO LTDA - CNPJ: 09.229.746/0001-46 (APELANTE), JOAO BOSCO DE CARVALHO SOARES - CPF: 591.453.827-00 (ADVOGADO), WILHELM REINDERT SANTOS DE JONGE - CPF: 370.179.108-26 (ADVOGADO), RODRIGO PIRES CORSINI - CPF: 256.371.758-29 (ADVOGADO), DANIELA SAMPAIO NASCIMENTO - CPF: 169.292.108-89 (ADVOGADO), CAIO TOLEDO DE ALMEIDA - CPF: 311.945.858-92 (ADVOGADO), LOGISTICA SIMARELLI S/A - CNPJ: 10.924.836/0003-06 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROSSO LTDA - CNPJ: 09.229.746/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Acidente de trânsito. Estouro de pneu. Fortuito interno. Responsabilidade civil mantida. Danos materiais. Ausência de prova de pagamento de um dos orçamentos. Exclusão parcial. Lucros cessantes. Apuração em liquidação. Critérios estabelecidos. Consectários legais. Juros de mora e correção monetária. manutenção. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação contra sentença que a condenou solidariamente a apelante ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito causado por estouro de pneu de um dos veículos envolvidos. A apelante alega caso fortuito, ausência de prova de danos materiais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em (i) verificar se o estouro de pneu configura caso fortuito excludente de responsabilidade da apelante; (
ii
) analisar a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes; e (
iii
) definir os consectários legais da mora.

III. Razões de decidir

3.
O estouro de pneu em veículo de carga configura, em regra, fortuito interno, inerente à atividade de transporte, não eximindo a responsabilidade civil. A apelante não comprovou que o evento se enquadraria como fortuito externo.

4. Não há comprovação do efetivo pagamento dos serviços de reparo veicular orçados, impondo-se a exclusão do respectivo valor da condenação por danos materiais.

5. A condenação ao pagamento de lucros cessantes, com apuração do valor em liquidação mediante apresentação de documentos comprobatórios do faturamento do veículo, não se mostra irregular.

6. A fixação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC está em consonância com a jurisprudência e é mais benéfica ao credor, não havendo motivo para a aplicação da taxa SELIC no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O estouro de pneu em veículo de transporte configura, em regra, fortuito interno, não eximindo a responsabilidade civil da empresa transportadora. 2. A indenização por danos materiais exige prova do efetivo dispêndio. 3. A apuração de lucros cessantes pode ser remetida à liquidação quando dependente de comprovação documental."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 393; CTB, art. 34; CPC, art. 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10284170720148260114; TJMT, 0095216-93.2009.8.11.0000; TJ-MG - AC: 10000220084487001; TJRN - APELAÇÃO CÍVEL, 0802695-78.2020.8.20.5103; TJ-DF 0700087-56.2022.8.07.0006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VIGOR ALIMENTOS S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada por
LOGÍSTICA SIMARELLI LTDA em face de VIGOR ALIMENTOS S.A, TRANSPORTES ROSSO EIRELI – EPP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
condenando as
rés (Vigor Alimentos S.A. e Transportes Rosso)
: a) ao pagamento de R$ 286.896,80 (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) à título de danos materiais; b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cujo valor deverá ser arbitrado considerando a média dos últimos seis meses de lucro do caminhão até a data da sentença
,
condicionada à apresentação de documentos (notas fiscais e relatórios de faturamento do caminhão nos seis meses anteriores ao acidente)
.

A apelante, em suas razões recursais,
explica que em 06 de junho de 2017
“ocorreu um acidente no Rodoanel de São Paulo envolvendo veículos da Logística
Simarelli
(Apelada) e da Transportes Rosso. O acidente foi desencadeado pelo estouro de um pneu do veículo da Transportes Rosso, que perdeu o controle e colidiu
com o caminhão da Logística
Simarelli
. O impacto resultou no tombamento do caminhão, vazamento de etanol e interdição temporária da rodovia
”
(Id. 261428343 - Pág. 3).

Contesta a afirmação da sentença de que o veículo da Transportes Rosso invadiu a pista contrária, argumentando que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido.

Salienta que
“o caminhão da Transportes Rosso respeitava sua faixa de rolamento e não invadiu a pista contrária, passa-se a comprovar que o acidente ocorreu apenas e tão somente em razão do estouro do pneu”
(Id. 261428343 - Pág. 5).

A
lega que
o acidente foi causado pelo estouro do pneu do veículo da Transportes Rosso, caracterizando caso fortuito, o que excluiria sua responsabilidade.

Assevera que
“
tomou todas as medidas ao seu alcance para prevenir e mitigar o risco do estouro do pneu, que era novo, foi instalado por oficina dotada de expertise para tanto e por fato alheio à vontade das corrés, foi a causa geradora do acidente”
(Id.
261428343 - Pág. 6)
.

Contrapõe a alegação de violação do art. 34 do CTB, argumentando que o estouro do pneu era imprevisível e que todas as providências para evitar o acidente foram tomadas.

Salienta que
“o condutor do caminhão
obedecia o
Código de Trânsito Brasileiro durante o acidente, guardando distância segura dos demais veículos na via, em velocidade adequada e trafegando em sua faixa de rolamento”
(Id. 261428343 - Pág. 8).

Argumenta que os orçamentos apresentados pela Apelada são insuficientes para comprovar os prejuízos, pois
são genéricos, sem detalhamento dos serviços e peças, e que não há provas de que os serviços foram efetivamente realizados ou pagos.

Diz que há
“duplicidade de gastos com relação à pintura do veículo, gastos com para-lamas e outros serviços que demonstram o potencial enriquecimento ilícito da Apelada, que se beneficiará de valores pagos em duplicidade caso acolhido o orçamento apresentado pela
Ibatanques
”
(Id. 261428343 - Pág. 10).

Questiona
, ainda, a
condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando ausência de provas do período de paralisação do veículo e da efetiva queda de faturamento da Apelada, porquanto não ficou comprovado o período em que o veículo ficou parado para conserto, requisito essencial para a condenação por lucros cessantes.

Verbera que o critério de cálculo dos lucros cessantes deve ser apurado com base no lucro líquido e não no faturamento bruto.

Afirma que a taxa SELIC deve ser aplicada como consectário legal da mora, por incluir juros e correção monetária.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
“que seja reconhecida a ocorrência de fortuito externo, oriundo do estouro do pneu do caminhão envolvido no acidente, e por consequência excluída a responsabilidade da Vigor pelos danos oriundos do acidente”
. Subsidiariamente, pede
para: a) excluir a condenação referente aos reparos da
Ibatanques
por falta de prova de pagamento; b) a
nular a condenação por lucros cessantes por falta de prova do tempo de paralisação do veículo, ou, subsidiariamente, que isso seja provado em liquidação; c) a
nular a condenação por lucros cessantes por falta de prova da queda de faturamento, ou, em alternativa, que essa prova seja apresentada em liquidação.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 261428349)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que Logística
Simarelli
Ltda. moveu uma ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes contra Vigor Alimentos S.A. e Transportes Rosso
Eireli
- EPP, alegando, em síntese, que seu veículo de transporte de combustível foi atingido por um veículo da requerida em 06/06/2017, no Rodoanel de São Paulo.

O autor alegou que o veículo da requerida invadiu a pista e colidiu com seu caminhão, causando seu tombamento e o vazamento de 31.457 litros de etanol.

D
etalhou
que
os custos com a contenção, limpeza, destombamento, transbordo, destinação de resíduos e reparo do veículo, além da perda do combustível, totalizando R$ 286.896,80 em danos materiais. Alegou ainda um faturamento mensal do caminhão de aproximadamente R$ 51.699,34, buscando indenização por lucros cessantes de R$ 361.895,38
.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente
os pedidos, reconheceu a responsabilidade solidária das rés e fixou indenização por danos materiais no montante de R$ 286.896,80, além de determinar o pagamento de lucros cessantes, condicionando sua apuração à apresentação de documentos comprobatórios.

Contra essa decisão insurge-se a apelante VIGOR ALIMENTOS S.A., alegando, em síntese, ausência de responsabilidade pelo evento danoso e insuficiência probatória quanto aos prejuízos materiais e lucros cessantes.

Do caso fortuito

Inicialmente, quanto ao argumento de que o acidente decorreu de caso fortuito externo, decorrente do estouro de pneu do caminhão da Transportes Rosso, o qual teria perdido o controle e colidido com o caminhão da apelada, impende refutar essa tese com base no conjunto probatório dos autos.

Pergunta respondida com sucesso

Com efeito, afigurando-se oportuno, sempre em respeito à coerência de raciocínio, breve digressão doutrinária acerca do exame culpa, à luz da qual será examinada a prova produzida neste feito.

Ensina Aguiar Dias, que
"se é relativamente fácil provar o prejuízo, o mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima tem à sua disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria, limitação alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do responsável, raramente seria
bem sucedida
na sua pretensão de obter ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos casos. Daí decorre as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus in
excipiendo

fit

actor
), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora, quando a situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode escapar à obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a situação-modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende preponderantemente, dos fatos da causa, revestindo de considerável importância, o prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação. "

Conclui o ilustre jurista que
"o que se verifica, em matéria de responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "
actori

incumbit

probatio
", no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa."
(transcrição efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - Rui Stocco - RT -
pgs
. 47/48).

No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê em Programa de Responsabilidade Civil 11ª. Ed Atlas
pgs
. 55/58:
“a prova da culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em barreira instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a prova da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em que se dá o evento
”.

Outrossim, observa o insigne
jurista
que
“(...) em matéria de trânsito a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, de modo que a simples desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado de culpa”.

De fato, visto que as relações de trânsito têm por fundamento o princípio da confiança, que
“consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego pode esperar dos demais, conduta adequada às regras e cautelas de todos exigidas”
(Sergio Cavalieri Filho ob. citada pg.

In
casu
,
a situação modelo, tal como referido na doutrina transcrita nos parágrafos imediatamente anteriores, faz crer na culpa da ré/apelante. De fato, na medida em que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que defeitos mecânicos em veículos, como estouro dos pneus, não caracterizam caso fortuito ou força maior, para isenção da responsabilidade civil.

Em análise ao conjunto probatório coligido aos autos, verifico que, embora não se tenha evidenciado a ocorrência de direção perigosa por parte do condutor do veículo da
apelante
, restou robustamente demonstrado nos autos que o acidente em questão teve como causa primária uma falha mecânica no veículo da referida empresa.

Realmente, como alegado pelo
apelante
, os veículos trafegavam na mesma direção, conforme descrição do Boletim de Ocorrência (Id. 26142778
3); todavia,
não
negou

também o
fato de que o veículo da apelada trafegava regularmente pela via, quando ocorreu o estouro do pneu do veículo por funcion
ário d
ele conduzido, resultando na perda de direção e colisão com o veículo da autora
.

Segundo o Boletim de Ocorrência, tal acontecimento acarretou capotamento do veículo
e o rompimento do tanque, causando vazamento do produto perigoso
ONU 1170 Etanol, o que, aliás, restou incontroverso nos autos, posto que não negado pela apelante em contestação.

O condutor do veículo da Transportes Rosso
Eireli
- EPP não negou a ocorrência do acidente, nem sua causa, qual seja, o estouro do pneu durante a manobra de ultrapassagem.

A apelante alega que o pneu era novo, foi instalado por oficina especializada, e que o acidente foi causado por um fato alheio à vontade das corrés.

No entanto, a análise dos autos revela apenas a existência de uma Nota Fiscal de aquisição e
de Montagem
de pneus datada
s
de 04 de janeiro de 2017
(Id. 261428291 - Pág. 1
e Id. 261428293 - Pág. 1
), enquanto
o acidente ocorreu em 06 de junho de 2017.

Diante disso, que não se pode considerar que o pneu era novo e estava em boas condições, visto que se passaram seis meses entre a aquisição e o acidente.

É cediço que a manutenção preventiva em veículos de carga é essencial para mitigar riscos de acidentes; porém, a apelante não apresentou documentos comprobatórios da manutenção preventiva do veículo, o que coloca em dúvida a alegação de que todas as precauções foram tomadas.

O estouro de pneu é, em regra, classificado como fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade de transporte, não excluindo a responsabilidade.

Para ser considerado fortuito externo (excludente de responsabilidade), o evento deve ser imprevisível, inevitável e alheio à atividade de transporte.

Acerca do tema, destaco a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“[...] modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa, ou empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou
Act

of

God
dos ingleses). Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se
esta
se fundar no risco”
(Responsabilidade Civil, Saraiva, 6º. edição, pag. 524).

Nesse sentido a jurisprudência:

Ação regressiva de reparação de danos havidos em acidente de trânsito, movida por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada sua cliente, nos termos do art. 786, do CC. – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Dados coligidos aos autos dão conta de que o veículo conduzido pelo corréu Tiago e de propriedade do réu Natanael apresentou problemas mecânicos, quando do acidente, especificamente em um dos pneus, que veio a estourar quando o automóvel efetuava ultrapassagem do veículo segurado pela autora, acarretando abalroamento lateral e consequente capotamento deste último. Gênese do problema (estouro do pneu) que se mostrou determinante para a configuração do
acidente.
Outrossim, o corréu condutor admitiu tal fato em contestação, invocando a seu favor, hipótese de caso fortuito. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que de que defeitos mecânicos em veículos, como estouro dos pneus, não caracterizam caso fortuito ou força maior, para isenção da responsabilidade civil. Destarte, cabia aos réus e tão somente a eles, demonstrarem sob o crivo do contraditório que seu veículo
encontrava-se
em perfeitas condições de uso e que o corréu condutor
viu-se
surpreendido por fato inusitado, qual seja, o estouro do pneu. Não lograram os réus se desincumbir de seu
ônus.
Com efeito, conquanto o corréu tenha alegado que o veículo por ele conduzido apresentava-se em ordem e com as revisões em dia, nada provou nesse sentido. Considerando-se a idade do veículo, fabricado em 2005 e o tempo de rodagem face à data do acidente, forçoso convir que os pneus originais já deveriam ter atingido sua vida útil. Logo, competia aos réus demonstrarem, por prova documental, que as revisões estavam, realmente, em dia, sobretudo quando a comprovação de tal fato estava mais ao seu alcance do que à seguradora suplicante. Hipótese de caso fortuito não
demonstrada.
Destarte, forçoso convir que a culpa dos suplicados, condutor e proprietário do veículo respectivamente, é inequívoca, razão pela qual devem responder pelo ressarcimento postulado na inicial. Realmente, não podendo passar sem observação que em se tratando de responsabilidade civil do proprietário de veículo, responde ele objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a outrem, seja por ato próprio (reponsabilidade direta) ou por fato de terceiro (responsabilidade indireta – caso dos autos). Fortuito interno configurado. Recurso provido, para julgar procedente a ação.
(TJ-SP - AC: 10284170720148260114 SP 1028417-07.2014.8.26 .0114, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 20/10/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - VIAGEM DE ÔNIBUS - ESTOURO DE PNEU - FORTUITO INTERNO - PREVISIBILIDADE DO FATO - DANO MORAL - QUANTUM ARBITRADO - PENSÃO POR MORTE - RENDA AUFERIDA - PROVA INSUFICIENTE - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ÔNUS DO AUTOR. O fato
do
acidente decorrer do estouro de pneu, caracteriza caso fortuito interno, hábil a responsabilizar a empresa transportadora, à vista que este fato advém da linha de previsibilidade da atividade desenvolvida pela empresa transportadora. O valor da indenização por prejuízo moral não está disciplinado em nenhum dispositivo, devendo ser fixado pelo Juiz com critérios justos, após analisar todos os fatores que envolvem as partes, quer sociais,
econômicas, etc.
A declaração do imposto de renda isoladamente e realizada após a morte da vítima, não é documento hábil a comprovar a renda para a fixação da pensão por morte, tendo em vista a sua produção unilateral. A falta da prova deve recair sobre o autor e não no réu, pois, a este incumbe fazer apenas a
contraprova.
(
TJMT, 0095216-93.2009.8.11.0000
, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2010,
Publicado
no DJE 16/08/2010).

Destarte, bem se vê que cabia aos réus e tão somente a eles, a prova de que seu veículo estava em perfeitas condições de uso e que o estouro do pneu aconteceu em situação inusitada, ou seja, em hipótese que deve ser considerada como de caso fortuito, o que não aconteceu.

A Apelante (Vigor Alimentos S.A.) alega que o estouro do pneu configura caso fortuito, eximindo-a de responsabilidade, mas não apresenta provas robustas para sustentar essa alegação.

A responsabilidade de demonstrar que o veículo estava em condições adequadas e que o estouro do pneu foi um evento imprevisível e inevitável (caso fortuito externo) recai sobre os réus.

No entanto, a Apelante não apresentou provas suficientes para comprovar a regularidade da manutenção do veículo ou a ocorrência de um fato externo que justificasse o estouro do pneu como caso fortuito.

Dessa forma, a responsabilidade civil da Apelante pelos danos decorrentes do acidente permanece configurada.

Dos danos materiais
e lucro cessante

Em relação à impugnação dos valores arbitrados a título de danos materiais, mais especificamente quanto à quantia referente aos serviços prestados pela empresa
Ibatanques
Industrial Ltda., a apelante sustenta ausência de comprovação do pagamento e duplicidade de orçamentos.

De fato, conforme se depreende da análise dos autos, não há nota fiscal ou comprovante de pagamento referente à referida empresa
.

A apelante juntou aos autos
apenas orçamento
para o conserto do veículo, envolvido no sinistro.
Entretanto, não cuidou de comprovar o efetivo dispêndio suportado para o conserto, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais - A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE COLISÃO COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DO ENTE PÚBLICO A ENSEJAR O FATO NARRADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL APELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJRN - APELAÇÃO CÍVEL, 0802695-78.2020.8.20.5103, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 02/03/2024, PUBLICADO em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CLUBE DE
BENEFÍCIOS.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PAGAMENTO PELOS REPAROS NO VEÍCULO DO ASSOCIADO.
SUB-ROGAÇÃO
. DANOS
MATERIAIS.
VALOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de associado do Autor/Apelante, que alega ter pagado o conserto do veículo, sub-rogando-se no direito do associado.
2.
A nota fiscal juntada aos autos, emitida meses após o conserto do veículo e na qual não consta a discriminação dos serviços que foram prestados, quais peças foram trocadas e tampouco os respectivos valores, não constitui documento hábil à efetiva comprovação dos danos materiais pleiteados. 3. Caberia ao Autor produzir provas idôneas do valor efetivamente despendido para a reparação dos danos causados ao veículo do associado
( CPC
/15, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 0700087-56.2022 .8.07.0006 1848378, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 16/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Nesse ponto, assiste razão à apelante quanto à ausência de prova idônea para fundamentar a condenação nesse específico item, razão pela qual deve ser excluído do montante indenizatório o valor de R$ 86.673,05, concernente à alegada prestação de serviços pela
Ibatanques
.

No tocante à condenação por lucros cessantes, o juízo
a quo
condicionou a apuração do
quantum
à apresentação, em sede de liquidação, de documentos comprobatórios, como notas fiscais e relatórios de faturamento dos seis meses anteriores ao sinistro. A insurgência da apelante centra-se na ausência de comprovação do período de paralisação e da real perda de faturamento.

Entretanto, a sentença não fixou de plano o valor da indenização, tendo estabelecido critérios objetivos e razoáveis para sua futura apuração, o que não se mostra irregular, tampouco prejudicial à parte adversa, sobretudo diante da natureza fática da matéria, compatível com a liquidação por artigos.

Cabe à Apelada comprovar, em sede de liquidação, o efetivo período de paralisação do veículo e a demonstração da queda de faturamento, mediante a apresentação de documentos idôneos.

Ressalte-se que os documentos deverão ser oportunamente apresentados e analisados sob o crivo do contraditório, assegurando-se a ampla defesa da ora apelante.

Dos Consectários Legais da Mora

Por fim, quanto à alegação de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, anoto que a sentença estabeleceu juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Este critério, além de estar em consonância com a jurisprudência dominante, é mais benéfico ao credor e, portanto, não enseja reforma, notadamente diante da ausência de cláusula contratual ou comando legal específico que imponha a adoção da SELIC na hipótese vertente.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação por danos materiais o valor de R$ 86.673,05 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos), referente aos alegados serviços da empresa
Ibatanques
Industrial Ltda., mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025